Tribunal: TJES
Processo: 5019374-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019374-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. ADVOGADO DENUNCIADO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO TIES. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, DESPROPORCIONALIDADE E VIOLAÇÃO AO DIREITO AO TRABALHO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL E CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em causa própria por Diego do Amaral Leal, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana que, no âmbito da ação penal nº 0001736-35.2022.8.08.0050, pela suposta prática do crime de organização criminosa, revogou a proibição do exercício da advocacia, mas manteve a medida cautelar de proibição de frequentar estabelecimentos prisionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação da ação penal em razão de intercorrência técnica no sistema eletrônico; (ii) estabelecer se a medida cautelar de proibição de frequentar presídios permanece contemporânea, necessária e proporcional diante do trancamento da ação penal por tráfico e do lapso temporal dos fatos; e (iii) determinar se a restrição de ingresso em estabelecimentos prisionais configura violação ilegal ao direito ao trabalho e ao livre exercício da advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao suposto excesso de prazo decorrente de falha no sistema PJe
deve ser afastado quando sanado o vício técnico e proferida decisão fundamentada pelo juízo de origem, de modo que não subsiste alegação de inércia ou desídia jurisdicional, mormente em ação penal complexa, com múltiplos réus e advogados, em consonância com a jurisprudência do STJ que afasta o constrangimento ilegal quando a demora é justificada pela complexidade do feito (STJ, RHC n. 183.015/GO).

4. O exame do excesso de prazo não se limita à soma aritmética dos prazos legais, devendo observar a razoabilidade e a complexidade da causa, de forma que delongas explicadas por circunstâncias excepcionais ou pela natureza da investigação não ensejam, automaticamente, o afastamento de medidas cautelares.

5.
No que se refere a alegada ausência de contemporaneidade da medida cautelar
, esta se avalia pela persistência dos motivos que a justificam, e não apenas pela data dos fatos, sendo que, no caso, a proibição de frequentar presídios permanece necessária para evitar a reiteração delitiva, pois o núcleo da conduta imputada ao paciente reside justamente no uso das visitas profissionais a estabelecimentos prisionais para servir de elo de comunicação da organização criminosa (art. 282, I, do CPP).

6.
Quanto a alegada desproporcionalidade da medida, em razão do trancamento da ação penal relativa ao crime de tráfico de drogas
, por ausência de materialidade, destaca-se que referido trancamento não elimina a periculosidade atribuída ao paciente nem afasta a necessidade da cautelar em relação ao crime de organização criminosa, cuja persecução segue amparada pela Lei nº 12.850/13, centrada na estrutura e no fluxo de informações da facção.

7. A medida de proibição de ingresso em estabelecimentos prisionais é adequada e idônea para impedir a reiteração da conduta imputada, pois incide exatamente sobre o ambiente em que, em tese, se desenvolvia o
modus operandi
delituoso, enquadrando-se na possibilidade de suspensão ou restrição do exercício de função ou atividade profissional utilizada para a prática de crimes (art. 319, VI, do CPP; STJ, HC n. 673.109/RS).

8. A cautelar imposta mostra-se proporcional na medida em que é menos gravosa do que a suspensão total do exercício da advocacia, já revogada, e muito menos restritiva do que a prisão preventiva, preservando, em larga medida, a atuação profissional do paciente em fóruns, delegacias e demais atos externos ao ambiente carcerário.

9.
Com relação ao alegado impedimento do exercício profissional
, ressalta-se que a restrição de acesso a presídios não impede o exercício da advocacia em geral, limitando apenas o ingresso em local diretamente relacionado às condutas imputadas, de modo que não há violação ilegítima ao direito ao trabalho, o qual não se reveste de caráter absoluto diante da necessidade de proteção da ordem pública e de desarticulação de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5019374-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL
(AC)
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO DO AMARAL LEAL - ES31357
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em causa própria por
Diego do Amaral Leal
, em face de ato que considerou coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, consubstanciado na decisão que, embora tenha revogado a medida cautelar de proibição do exercício da advocacia, manteve a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais no âmbito da ação penal nº 0001736-35.2022.8.08.0050, em que responde pela prática do crime de organização criminosa.

O paciente sustenta (id. 16963070), em síntese, excesso de prazo e inércia processual, desproporcionalidade e ilegalidade da medida e a ocorrência de fato novo, que esvaziaria a justificativa para a cautelar.

Assim, requer a revogação da medida cautelar de proibição de frequentar presídios.

Acerca dos fatos,
conforme se extrai dos autos e das informações prestadas, a presente ação penal é fruto da denominada "
Operação Ties
", deflagrada pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

A denúncia narra a existência de uma sofisticada rede de comunicação ilícita operada em benefício da facção criminosa autodenominada Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Segundo a peça acusatória, o paciente, valendo-se indevidamente de suas prerrogativas como advogado, atuaria como peça chave na engrenagem da organização.

A investigação, amparada em interceptações telefônicas, telemáticas e apreensão de "
catuques
" (bilhetes manuscritos), aponta que o paciente e outros causídicos não se limitavam à defesa técnica, mas funcionavam como "
pombos-correios
" da citada organização criminosa.

A acusação descreve que o paciente repassava informações privilegiadas e transmitia ordens diretas das lideranças da facção que se encontravam reclusos na Penitenciária de Segurança Máxima de Viana.

Há relatos de que os advogados, incluindo o paciente, subordinavam-se hierarquicamente aos líderes presos, viabilizando a gestão continuada do tráfico de drogas e da organização criminosa
intramuros.

Durante a investigação, descobriu-se que foi criado um grupo no aplicativo WhatsApp denominado "ADVOGADOS UNIDOS", supostamente criado pelo paciente após a deflagração de operação anterior ("Operação Armistício"), com o intuito de blindar a comunicação dos advogados faccionados e orientar sobre como evitar a produção de provas pelas autoridades policiais.

Mensagens interceptadas indicam, inclusive, diálogos onde corréus se referem ao paciente como "
chefe
" da organização.

Passo, agora, a analisar as teses apresentadas pelo paciente.

Em relação a alegação de excesso de prazo e erro no sistema PJe
, que teria impedido a manifestação do órgão ministerial por longo período, embora lamentável a intercorrência técnica que obstou a celeridade ideal, verifico que a questão encontra-se superada.

A autoridade coatora, ao retomar o andamento do feito, proferiu decisão fundamentada em 31 de outubro de 2025 (id. 82100072), apreciando o pedido defensivo e mantendo a cautelar.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade da causa.

No caso, trata-se de ação penal complexa ("Operação Ties"), com múltiplos réus e advogados, o que naturalmente dilata os prazos processuais.

Ademais, sanado o vício técnico e proferida a decisão judicial, cessa a alegação de desídia ou inércia jurisdicional, restando a análise da legalidade da medida em si.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consignar que eventuais delongas justificadas pela complexidade do feito ou por força maior não ensejam, automaticamente, o relaxamento de medidas cautelares, mormente quando a instrução segue seu curso e a decisão reavaliadora foi proferida (
STJ
, RHC n. 183.015/GO, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
4/12/2024
).

No que se refere à alegação de desproporcionalidade e contemporaneidade da medida
, sob o argumento de que a ação penal quanto ao tráfico foi trancada ou que os fatos datam de 2021/2022, não merece acolhida.

Primeiramente, o trancamento da ação penal em relação ao crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade (apreensão de entorpecentes), não esvazia a periculosidade do agente em relação ao crime de Organização Criminosa (Lei 12.850/13), cuja persecução persiste.

O risco à ordem pública reside na estrutura da facção e no fluxo de informações que o paciente, em tese, facilitava.

Por outro lado, a contemporaneidade da medida cautelar não se afere apenas pela data do fato delituoso, mas pela persistência dos motivos que ensejaram sua decretação.

A proibição de acesso a presídios visa, especificamente,
evitar a reiteração delitiva
(Art. 282, inc. I, do CPP).

Como bem pontuou o Magistrado de primeiro grau, o "
exercício da advocacia nos presídios constitui o núcleo da conduta imputada ao réu
". Permitir o retorno do paciente ao ambiente prisional - local onde supostamente cometia os crimes de transmissão de mensagens criminosas - seria temerário e recolocaria em risco a segurança pública e a disciplina do sistema carcerário.

A suspensão de atividades profissionais, ou restrições parciais a elas, são idôneas quando a profissão é utilizada como meio para a prática de crimes.

A medida aplicada (proibição de frequentar presídios) é menos gravosa que a suspensão total do exercício da advocacia (já revogada) e muito menos gravosa que a prisão preventiva, mostrando-se, portanto, adequada e proporcional.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(HC n. 673.109/RS, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe de 16/8/2021).

Quanto a alegação de violação ao direito ao trabalho e livre exercício profissional, em que pesem os argumentos do paciente, a decisão impugnada
não impede o exercício da advocacia pelo paciente
.

O paciente permanece habilitado a atuar em fóruns, delegacias, realizar audiências (inclusive de custódia, fora do ambiente carcerário restrito), peticionar e atender clientes que respondem em liberdade.

A restrição recai única e exclusivamente sobre o ingresso em estabelecimentos prisionais, medida esta que se justifica pelo
modus operandi
delituoso descrito na denúncia.

O direito ao livre exercício profissional não é absoluto e pode sofrer limitações cautelares quando houver indícios de que a prerrogativa está sendo desvirtuada para o cometimento de ilícitos penais, como prevê expressamente o art. 319, inc. VI, do CPP.

É certo que, no conflito entre o interesse individual do paciente em exercer a advocacia
dentro
dos presídios e o interesse público na garantia da ordem e na cessação de atividades de organização criminosa, prevalece, neste momento processual, o interesse coletivo.

Assim, ausente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Diante do exposto,

DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.